Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-53.2008.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001112-53.2008.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.826.810/0001-40 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO - CPF: 296.296.329-34 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE PRODUTO AGRÍCOLA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PROPRIEDADE COMPROVADA. BOA-FÉ E AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Dimas Humberto Davoglio contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, opostos pela Massa Falida Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda., determinando a conversão da obrigação de entrega de 14.609 sacas de milho em pagamento de quantia certa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a apelada possui legitimidade e direito de propriedade sobre os grãos penhorados, vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) no 004/2008; e (ii) se houve irregularidade ou fraude na constituição do título e na penhora dos bens objeto da constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade da apelada decorre de título de crédito rural regularmente emitido e registrado, nos termos do art. 3o da L. 8.929/1994, que confere direito de propriedade e penhor sobre o produto agrícola descrito.

4. O conjunto probatório CPR, contrato de arrendamento, notas fiscais, termo de entrega e controle de remessa, demonstra que a apelada financiou a lavoura e se tornou credora da produção, comprovando a origem lícita e anterior à penhora.

5. A ausência de fraude é patente, pois os atos negociais ocorreram antes da constrição judicial e foram acompanhados de documentação fiscal e contratual idônea.

6. O art. 18 da L. 8.929/1994 protege os bens vinculados à CPR contra penhora por dívidas estranhas ao vínculo contratual.

7. A conversão da obrigação de entrega em quantia certa observou parâmetros legais, considerando o valor do milho à data da constrição e juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da CPR.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Produto Rural devidamente registrada confere ao credor a propriedade e posse dos bens vinculados, sendo indevida a penhora sobre produtos agrícolas garantidos por penhor cedular. 2. A conversão da obrigação de entrega em pagamento de quantia certa deve observar o valor do produto à data da constrição, com incidência de juros e correção desde o vencimento da CPR.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda., nos autos originários vinculados à Ação Monitória no 0000449-46.2004.8.11.0030, atinente à penhora de produto agrícola (milho) objeto de Cédula de Produto Rural (CPR) registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob no 20.322, emitida em 30 de janeiro de 2008.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao manter a constrição sobre o milho penhorado, produto este colhido na Fazenda São José, cuja produção estaria vinculada a contrato de CPR emitido em favor da empresa recorrida; (ii) que restou demonstrada a origem diversa do produto, de forma que a penhora recaiu sobre bens que não pertenciam ao embargado na ação principal; (iii) que, nos termos do art. 674 do CPC, o embargante detinha a posse indireta dos bens constritos, razão pela qual caberia a exclusão da penhora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da penhora sobre as 15.000 sacas de milho depositadas no armazém COOPERJARDIM, com a consequente restituição dos bens.

Em contrarrazões, a Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda. pugna pela manutenção da sentença, alegando: (i) que o apelante não comprovou a posse direta ou indireta do produto agrícola, tampouco a propriedade ou domínio do bem penhorado; (ii) que as provas testemunhais e documentais demonstram que a colheita do milho ocorreu em propriedade diversa da alegada; (iii) que inexiste prova inequívoca da vinculação entre o produto constrito e a CPR invocada; (iv) requer, assim, o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pela Massa Falida Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda., determinando a conversão da obrigação de entrega dos grãos em pagamento de quantia certa correspondente a 14.609 sacas de milho, com os consectários legais.

Alega a parte Apelante que a Apelada carece de legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda, sustentando que a própria legitimidade do Sr. Adjalma Gonçalves Luís foi afastada em processo anterior. Argumenta ainda pela invalidade e ineficácia da Cédula de Produto Rural apresentada, alegando insuficiência probatória quanto à efetiva propriedade e posse dos gros pela Apelada, além de fortes indícios de conluio e fraude entre as partes envolvidas.

Já a parte Apelada defende que a legitimidade ativa está consubstanciada em todo conjunto fático-probatório acostado aos autos, incluindo Contrato de Arrendamento Mercantil, CPR, Notas Fiscais, Termo de Acordo e Entrega, Controle de Remessa, dentre outros documentos que comprovam a propriedade sobre os grãos constritos. Sustenta que a CPR está regularmente constituída e registrada em Cartório, possuindo todos os requisitos legais previstos no art. 3o da Lei 8.929/94, e que inexiste prova de dissimulação capaz de invalidar o documento.

Primeiramente passo a análise da preliminar.

A legitimidade para os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, pertence a "quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. ". O § 1o do mesmo dispositivo esclarece que "os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor".

A análise da legitimidade da Apelada não pode ser prejudicada pela decisão proferida em relação ao Sr. Adjalma, pois se trata de situações jurídicas distintas. Enquanto aquele foi considerado ilegítimo por não comprovar a posse na área nem a propriedade do bem constrito, a Apelada fundamenta sua pretensão em título específico (CPR) que, em tese, lhe conferiria direito de propriedade sobre os grãos. A questão da legitimidade, no caso concreto, confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser analisada em conjunto com os elementos probatórios que demonstram ou não a titularidade alegada.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

A análise detida dos autos revela que a embargante logrou êxito em demonstrar cabalmente sua qualidade de proprietária dos grãos penhorados, tendo em vista ser financiadora da lavoura cultivada por meio de Cédula de Produto Rural firmada entre o Sr. Adjalma Gonçalves Luís, arrendatário da Fazenda São José, e a própria embargante.

Verifica-se nos autos que a petição inicial encontra-se devidamente instruída com a certidão de inteiro teor da Cédula de Produto Rural n. 004/2008, registrada sob o n. 20322, emitida em 30 de janeiro de 2008, subscrita por Adjalma Gonçalves Luiz na qualidade de arrendatário da Fazenda São José em favor da Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda. O referido título foi regularmente constituído, tendo por objeto a entrega futura de 69.327 sacas de milho provenientes da lavoura cultivada na Fazenda São José, registrada sob a matrícula n. 14.429, cuja obrigação foi garantida por penhor cedular de primeiro grau.

Constata-se que o Sr. Adjalma Gonçalves Luis detinha plena legitimidade para dispor de sua produção, não havendo qualquer vicio ao Contrato de Arrendamento Rural realizado com a empresa Pyramid Agropastoril, legítima proprietária do imóvel denominado Fazenda São José. O bem móvel fungível passou a existir com incentivo financeiro da embargante, financiando o plantio e criando um patrimônio de afetação do milho vinculado entre as partes pelo título de crédito.

Importa registrar que tanto o Contrato de Arrendamento celebrado quanto a emissão da Cédula de Produto Rural ocorreram em momento anterior à constrição judicial incidente sobre os grãos, circunstância que por si só afasta qualquer indício de má-fé ou intenção de fraudar eventual processo executivo. Depreende-se da documentação anexada que constam dos autos recibos de pagamento das rendas das safras, bem como notas fiscais de aquisição de insumos destinados ao plantio, todos emitidos em nome da embargante e diretamente vinculados à lavoura da Fazenda São José.

A prova produzida revela ainda a existência de termo de acordo celebrado com o armazém local COOPERJARDIM, confirmando o depósito dos grãos objeto da constrição. O conjunto probatório demonstra inequivocamente que a embargante financiou integralmente a safra cultivada pelo Sr. Adjalma Gonçalves Luís, fornecendo todos os insumos agrícolas necessários, razão pela qual se apresenta como credora de toda a produção penhorada.

No que tange às alegações do apelante sobre a invalidade da Cédula de Produto Rural, cumpre esclarecer que a simples ausência de numeração da Inscrição do Produto Rural e o registro da CPR em comarca distinta do domicílio do emitente não comprometem sua eficácia, sobretudo quando a finalidade da Cédula de Produto Rural foi atingida, qual seja, a promessa de entrega pelo emitente de 69.327 sacas de milho ao credor Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda.

A tentativa do apelante de desqualificar a CPR por suposta divergência de capacidade produtiva carece de prova robusta. Nenhum laudo técnico foi produzido para sustentar a tese de dissimulação, estando a divergência alegada fundamentada exclusivamente em depoimento de um único declarante. A afirmação genérica de que a área não suportaria a produção pactuada não se sustenta diante da ausência de documentos comprobatórios que corroborem com tais afirmações.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a prova testemunhal é cabível de forma subsidiária e complementar à escrita, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal quando há possibilidade de produção de prova escrita, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a incapacidade de produzir as 69.327 sacas de milho na área arrendada.

É possível verificar através da análise dos autos que o conjunto probatório acostado pela apelada é suficiente para demonstrar que a Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda. é proprietária e possuidora das sacas de milho objeto da lide. Os documentos comprobatórios incluem a Cdula de Produto Rural, Aditivo e Registro, Declaração de Arrendamento, Declaração de testemunhas do término da colheita, Termo de Acordo e Entrega, Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, Notas Fiscais de Venda de Mercadoria e Controle de Remessa.

Convém destacar que o Controle de Remessa e o Termo de Acordo e Entrega comprovam que o Sr. Adjalma Gonçalves Luís entregou à Cooperativa Mista de Agropecuária Bom Jardim Ltda. - COOPERJARDIM as sacas de milho a granel, o que refuta as alegações de que os milhos pertenciam ao embargado, não havendo dúvidas quanto à titularidade das sacas apreendidas.

A prova oral colhida durante a audiência de instrução, através do testemunho do Sr. Adair Boito, corroborou com toda a situação fática, confirmando que participou ativamente de toda atividade produtiva do milho, bem como de toda relação contratual realizada entre o Sr. Adjalma Gonçalves Luís e a embargante, desde a celebração do contrato até a entrega das sacas de milho no armazém da COOPERJARDIM.

No que se refere à alegação de ausência de fraude ou conluio, os documentos acostados pela apelada demonstram por si só a inexistência de qualquer irregularidade, haja vista que foram emitidos antes mesmo de qualquer ordem de penhora e remoção. A CPR foi celebrada em 30 de janeiro de 2008, as emissões de notas fiscais para produção ocorreram entre 29 de janeiro de 2008 até 26 de março de 2008, e a armazenagem das sacas de milho colhidos na lavoura ocorreu em 20 de junho de 2008 através de Termo de Entrega com a COOPERJARDIM, ou seja, toda a cadeia produtiva ocorreu antes mesmo da ordem de penhora e remoção.

A aplicação do art. 18 da Lei n. 8.929/1994 é plenamente cabível ao caso, estabelecendo que os bens vinculados à Cédula de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real. Não havendo irregularidade na CPR ou na constituição do penhor cedular, permanece legal a proteção conferida pelo referido dispositivo legal.

A conversão da obrigação em perdas e danos determinada pelo juízo de origem observou os parâmetros legais, aplicando corretamente o valor do milho à data da constrição, juros e correção desde o vencimento da CPR. A aplicação da conversão determinada corresponde à consequência natural da própria inadimplência, ou seja, a aplicação de juros e correção desde a data do vencimento da CPR (30 de junho de 2008) e atribuindo o valor do milho na data da sua constrição (23 de julho de 2008).

Tenho por demonstrados os requisitos necessários para o acolhimento dos embargos de terceiro, uma vez que a embargante comprovou satisfatoriamente sua condição de terceira em relação ao processo executivo, bem como seu direito sobre os bens penhorados, decorrente da Cédula de Produto Rural devidamente registrada e dos demais elementos probatórios carreados aos autos.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento de que a penhora incidiu sobre bens de propriedade da embargante, protegidos pela legislação específica sobre cédulas de crédito rural, sendo indevida a constrição judicial promovida pelo embargado sobre produto rural vinculado a penhor cedular de primeiro grau em favor de terceiro.

É induvidoso que a embargante se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, constituindo satisfatoriamente o seu direito através da demonstração da propriedade dos bens objeto da constrição, fundada em título legítimo e cadeia probatória consistente.

A conversão da obrigação de entrega em pagamento de quantia certa, determinada pela sentença recorrida, mostra-se adequada diante da impossibilidade material de reintegração da posse dos grãos. Os critérios adotados para a conversão - valor do milho à época da constrição com juros e correção desde o vencimento da CPR - observam os parâmetros legais e representam a consequência natural do inadimplemento da obrigação originária.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida, confirmando a procedência dos Embargos de Terceiro opostos pela Massa Falida Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda., com a conversão da obrigação de entrega dos grãos em pagamento de quantia certa correspondente a 14.609 sacas de milho, utilizando os valores praticados na Comarca de Nobres/MT à época da constrição (23 de julho de 2008), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do vencimento da Cédula de Produto Rural (30 de junho de 2008).

Considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025